Tribunal: TJBA
Processo: 8072301-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072301-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DEISE SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por professora aposentada da rede estadual contra decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que declinou da competência para a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, por entender que o valor da causa — inferior a 60 salários mínimos — atrairia a competência absoluta daquele Juizado. A parte agravante visa executar, individualmente, sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, reconhecendo o direito ao piso salarial do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a execução individual de sentença coletiva em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa for inferior a 60 salários mínimos; (ii) estabelecer a competência para processar e julgar a execução de título executivo oriundo de ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1029 (REsp 1804186/SC), afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para a execução de título executivo oriundo de ação coletiva submetida ao rito ordinário, independentemente do valor da causa. A execução individual de sentença coletiva constitui processo autônomo, distinto da ação originária, e deve ser processada no juízo comum, conforme entendimento reiterado tanto pelo STJ quanto pelo TJBA. O juízo de origem incorreu em erro ao declinar da competência exclusivamente com base no valor da causa, sem observar a natureza coletiva do título exequendo e a vedação contida no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009. A manutenção da decisão agravada implicaria restrição ao acesso à justiça e à efetividade de decisão judicial de natureza alimentar, em desfavor de pessoa idosa, o que reforça o perigo de dano irreparável. A concessão de efeito suspensivo ao recurso confirmou a plausibilidade jurídica das alegações da parte agravante, sendo adequada a sua manutenção até o julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A execução individual de sentença coletiva que tramitou sob o rito ordinário não pode ser processada nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos. Compete ao juízo comum processar e julgar a execução de título executivo oriundo de ação coletiva, por se tratar de demanda excluída da competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009. A correta interpretação do Tema 1029 do STJ impõe a tramitação da execução individual de sentença coletiva no juízo comum, preservando a coerência do sistema de precedentes e os direitos fundamentais à efetiva tutela jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 1º e § 4º; CPC, art. 98; CPC, art. 516, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1804186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.06.2020 (Tema 1029); TJBA, AI nº 0021632-77.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, DJe 19.04.2022; TJBA, AgIntCiv nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 27.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072301-51.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante DEISE SOUZA DE OLIVEIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONEHCER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .